Tribunal: TJSP
Processo: 1029714-67.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à concessão de pensão por morte em favor de genitora de ex-policial militar.
2. Acórdão que confirmou a procedência da ação e, em relação aos consectários legais, determinou a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros moratórios, com a redação dada pela Lei 11.960/09, a partir de

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à concessão de pensão por morte em favor de genitora de ex-policial militar.
2. Acórdão que confirmou a procedência da ação e, em relação aos consectários legais, determinou a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros moratórios, com a redação dada pela Lei 11.960/09, a partir de sua entrada em vigor; e a aplicação do IPCA/IBGE para a correção monetária, reconhecendo a inconstitucionalidade de referida Lei para esse fim.
3. Necessidade de pequeno ajuste à vista do entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos Repetitivos. Aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029714-67.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada CLEIDE SALEM COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação mínima
do julgado, apenas com determinação sobre o índice de correção monetária, V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029714-67.2016.8.26.0053 -Voto no 12646
2
Voto no 12.646
APELAÇÃO No 1029714-67.2016.8.26.0053
APELANTE: São Paulo Previdência SPPrev
APELADA: Cleide Salem Costa
ORIGEM: 3a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
JUIZ PROLATOR: José Eugênio do Amaral Souza Neto
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 DOS
REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
1. Ação relacionada à concessão de pensão por morte
em favor de genitora de ex-policial militar.
2. Acórdão que confirmou a procedência da ação e, em
relação aos consectários legais, determinou a aplicação
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros moratórios,
com a redação dada pela Lei 11.960/09, a partir de sua
entrada em vigor; e a aplicação do IPCA/IBGE para a
correção
monetária,
reconhecendo
a
inconstitucionalidade de referida Lei para esse fim.
3. Necessidade de pequeno ajuste à vista do
entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos
Repetitivos. Aplicação do IPCA-E para fins de
correção monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.
Tornam os autos a esta Turma Julgadora, nos termos
do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para eventual adequação do
acórdão de fls. 142/151, diante do julgamento, pelo E. Superior Tribunal
de Justiça, do Tema no 905 - REsp no, 1.492.221/PR, DJe 30.10.2019.
Conforme mais bem detalhado relatado no acórdão de
origem, trata-se, em síntese, de ação via da qual genitora de ex-Policial
Militar (falecido em 21/12/2015), em relação a quem possuía dependência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029714-67.2016.8.26.0053 -Voto no 12646
3
econômica, pleiteia a concessão de pensão por morte.
Após sentença de procedência, a ré apelou, e os autos
vieram para esta Turma, que, em julgamento unânime, manteve a sentença,
no principal, com determinações em relação aos consectários legais.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso especial e,
nessa oportunidade, tornam os autos por determinação da E. Presidência da
Seção de Direito Público para eventual reexame do acórdão à vista da
decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no bojo do Tema no
905.
É o relatório.
O Tema no 905 do E. Superior Tribunal de Justiça trata
da aplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela
Lei n. 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária,
remuneração do capital e compensação da mora índices de juros
moratórios e de correção monetária.
Nesse capítulo, a sentença havia previsto a aplicação
da correção monetária de acordo com a Tabela Prática da TJSP e de juros
de mora no percentual legal, ambos desde o vencimento de cada parcela.
Por sua vez, como relatado, o acórdão de origem
confirmou a procedência da ação, mas fez determinações sobre os
consectários legais, da seguinte forma:
(...)
Por fim, quanto aos juros e à correção monetária, matérias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029714-67.2016.8.26.0053 -Voto no 12646
4
cognoscíveis de ofício, a sentença comporta alguns reparos.
Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade parcial
"por arrastamento" do artigo 5o da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009,
apenas quanto ao "índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança" (STF, ADIs no 4.357 e 4.425), em relação à correção monetária
não se aplicará a lei citada, aplicando-se o IPCA/IBGE a partir do
vencimento de cada parcela, conforme estabelecido no julgamento do REsp
no 1.270.439-PR, Relator Ministro Castro Meira, julgado na sistemática de
recursos repetitivos.
A correção se fará a partir da data em que a parcela deveria
ter sido paga (natureza alimentar da dívida e princípio da restitutio in
integrum). Os juros de mora, contados a partir da citação, incidirão na forma
da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua entrada em vigor.
Para o período anterior à Lei o 11.960/09, os juros incidirão conforme o
estatuído no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, em sua redação primitiva.
Anota-se que a modulação, em 25/03/2015, dos efeitos do
julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 refere-se exclusivamente aos precatórios e
requisitórios expedidos, uma vez que o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (com
redação dada pela Lei no 11960/09) não foi objeto de pronunciamento pelo
Supremo Tribunal Federal e será analisado na Repercussão Geral no 810, que trata
da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública em processos de conhecimento, como
no caso dos autos. Tal entendimento deriva da interpretação conferida aos
próprios fundamentos da declaração de inconstitucionalidade firmada nas citadas
ADI's. A declaração de invalidade da disposição legal, tal como posta até agora
(ou seja, antes do julgamento da Repercussão Geral mencionada), não admite
ficções que nos levem a cindir o que se afigura inseparável: se a Taxa Referencial
não é capaz de recompor a inflação para precatório já expedido, não pode sê-lo
para a dívida fazendária que ainda não foi objeto de requisição. Ao STF caberá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029714-67.2016.8.26.0053 -Voto no 12646
5
fazer eventuais disjunções ao apreciar a Repercussão Geral. Por ora, vale a
inconstitucionalidade declarada e sua eficácia vinculante.
Consigne-se não haver, nesta decisão, qualquer violação à
cláusula de reserva de plenário, mas mero exercício de interpretação da decisão de
inconstitucionalidade emanada pelo STF em sede de controle concentrado. A
decisão, ao dar eficácia ao entendimento firmado pela mais alta Corte de Justiça,
presta deferência ao princípio da hierarquia entre os órgãos do Poder Judiciário.
(grifos ora postos)
No julgamento do Tema no 905 do C. Superior
Tribunal de Justiça, por sua vez, foram fixadas as seguintes Teses:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029714-67.2016.8.26.0053 -Voto no 12646
6
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne
aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-
se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029714-67.2016.8.26.0053 -Voto no 12646
7
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
(grifei)
Cotejando as Teses fixadas pela Corte Superior com o
definido no acórdão de origem, verifica-se que não comporta nenhum
ajuste no que toca aos juros moratórios.
No entanto, comporta pequeno ajuste no que toca à
correção monetária, diante da definição do IPCA-E como índice a ser
utilizado para este fim nas condenações da Fazenda Pública referentes a
servidores públicos (e considerando o período das parcelas vencidas no
caso concreto).
Assim, à vista da decisão do C. Superior Tribunal de
Justiça no Tema no 905 dos Repetitivos e nos termos do art. 1.040, II, do
CPC, pelo meu voto ADEQUA-SE o acórdão apenas no que se refere ao
índice para o cálculo da correção monetária, determinando-se a
aplicação do IPCA-E.
Mantido, no mais, o julgado.
Oportunamente, restituam-se os autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora